Tribunal: TJES
Processo: 5012588-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM
MAJORADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PRATICAMENTE ENCERRADA.
NOVO PEDIDO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 64, DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, quando as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP não se mostram suficientes.

2. A análise de excesso de prazo na formação da culpa do paciente deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, sobretudo diante do novo pedido de incidente de insanidade mental, requerido pela própria defesa, não configurando, assim, o alegado constrangimento ilegal na espécie.

3. Conforme inteligência da Súmula nº 64 do STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa.

4.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012588-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERCILIO SILVA DA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012588-52.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERCÍLIO DA SILVA ROCHA
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, ambos, majorados pelo emprego de arma de fogo (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva e o excesso de prazo na instrução criminal, pois se encontra o feito aguardando a realização de exame de sanidade mental no paciente.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar, para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora apresentou suas informações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO

CLAUDIUS ANDRE MENDON
Ç
A CABALLERO:-

Egrégio Tribunal de Justiça, Colenda Segunda Câmara Criminal, senhor Desembargador Presidente Wallace Pandolfo Kiffer, Desembargadores Ubiratan Almeida de Azevedo, Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza e o douto representante do
parquet
Capixaba Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, aos advogados, aos serventuários da Justiça.

Inicialmente, Senhor Presidente, agradeço a oportunidade de estar novamente nesta Tribuna, realizando a presente sustentação.

De toda sorte, a presente sustentação será breve, objetiva, como o presente feito reclama.

No caso, Ercílio Silva da Rocha, paciente desta ordem de habeas corpus, que anteriormente, no julgamento de uma ordem de Habeas Corpus que me precedeu, tendo como impetrante o nobre colega doutor Leonardo Gagno, ele trouxe, porque é a mesma ação penal, então há a similitude fática, que se encontra preso desde 27 de outubro do ano de 2020 por força do decreto de prisão preventiva, exarado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarapari, como em curso nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Pois bem, conforme consta das informações prestadas pelo Magistrado
a
quo
, fora realizada audiência de instrução, com oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, sendo, posteriormente, a pedido da defesa do paciente e deferido pelo juízo
a
quo
, a instauração de incidente de insanidade mental do paciente, prosseguindo o processo principal, a ação penal principal em relação aos demais acusados, que já foram inclusive interrogados. Pendente apenas da sentença, tal qual o colega que me precedeu discorreu.

Pois bem, realizado o exame pericial no paciente, a defesa se manifestou na data de 24 de março do ano pretérito pela realização de novo exame pericial, tendo o Órgão
Ministerial opinado favoravelmente a este pleito na data de 11 de maio do mesmo ano.

Só que somente em 2 de outubro de 2023 é que houve a decisão determinando que o paciente fosse submetido a novo exame pericial.

Vejam, até a presente data deste julgamento, o paciente não fora submetido a novo exame determinado, ocorrendo verdadeiro e insuportável excesso de prazo e, por tal razão, aliado o fato de que a instrução dos autos principais fora ultimada, apesar de estar suspenso em relação ao meu paciente, não mais subsistem lá os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, além do mesmo, obviamente, não sendo um salvo conduto, ostentar, primariedade, dos bons antecedentes, de trabalho laboral lícito, etc.

E, por tal razão, este advogado roga pela restauração do
status

libertatis
do paciente diante do constrangimento ilegal latente experimentado, ou seja, requer, alternativamente, o relaxamento da prisão cautelar, tendo em vista que, até o momento, desde outubro do ano passado, não submetido ao novo exame pericial, ou, pelo menos, a revogação da prisão preventiva decretada, ou até, em menor extensão, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tantas quanto forem necessárias para não suprimir, de modo absoluto a liberdade de locomoção do paciente preso há mais de três anos.

É o que se pleiteia. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento Vossa Excelência pela brilhante sustentação oral e concedo a palavra ao eminente Desembargador Substituto José Augusto Varejo de Souza para o seu voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento, desde já, o nobre advogado Claudius André Mendonça Caballero pela brilhante sustentação, e passo ao voto.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERCÍLIO DA SILVA ROCHA
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, ambos, majorados pelo emprego de arma de fogo (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva e o excesso de prazo na instrução criminal, pois se encontra o feito aguardando a realização de exame de sanidade mental no paciente.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar, para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que o paciente, após recolhidos elementos no âmbito da denominada “Operação Barão”, auxiliava a pessoa de Alexandre Miranda Olmo, vulgo “Professor” – grande fornecedor de drogas para a Grande Vitória –, em atos de depósito, transporte e entrega de entorpecentes.

Consoante se extrai da peça acusatória, nas residências do paciente e da sua enteada foram apreendidos, em sede de cumprimento de mandado de busca e apreensão, vultosa quantidade de entorpecentes, dinheiro, além de balança de precisão e anotações relativas à traficância.

Destaca-se:

“
d) Rua Nossa Senhora dos Navegantes, nº 8, Bairro Ponta da Fruta, Vila Velha-ES (residência do réu Ercílio)
: 236 tabletes de maconha dentro da carroceria do veículo Fiat Strada Working, placa OYF 7862, 2 balanças de precisão, 1 maleta preta da marca Taurus contendo 37 munições 9mm intactas da marca CBC e 2 carregadores do mesmo calibre. Simultaneamente outra equipe acompanhava o réu Ercílio, abordando-o na Barra do Jucu, Vila Velha e com ele foi encontrada 1 pistola G2C Taurus 9mm, com 1 carregador contendo 12 munições intactas, R$1.046,00 em espécie e 2 celulares, merecendo registro que ele estava conduzindo o veículo COBALT placa ODF 9236 mencionado no início da denúncia;

e)
Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 399, Bairro Riviera da Barra, ao lado da Igreja Evangélica Resgate, Vila Velha-ES (residência da ré SAMARA JESUS SILVA – enteada do réu Ercílio)
: R$2.550,00 em espécie, caderno com anotações do tráfico de drogas, 1 balança de precisão, carta com orientações vindas do presídio, 2 celulares e 2 comprovantes de depósito. Ouvido na Delegacia de Polícia, o réu Ercílio confessou que receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) para guardar a droga para o réu Alexandre e entregá-la para terceiros, que o veículo Fiat Strada em que foram encontrados os 236 tabletes de maconha era do réu Alexandre e estava lá há 2 semanas antes da apreensão e que já havia feito a entrega de parte da droga (50 kg de maconha) para outros adquirentes, negando ainda que a companheira Creuza tivesse qualquer participação nos eventos criminosos. Informou ainda que já havia feito outras entregas de drogas a pedido do réu Alexandre utilizando o veículo Cobalt aqui mencionado. Impende ser ressaltado que o acusado Ercílio e Creuza afirmam que a denunciada Samara está desempregada e possui 2 filhos menores, sobrevivendo com auxílio emergencial; não obstante, deve ser destacado novamente que na residência dela houve a apreensão de R$2.550,00 em espécie, caderno com anotações do tráfico de drogas, balança de precisão, cartas com orientações vindo de presídio, além do fato do companheiro dela (Patrick Candido Silva) estar preso há 7 anos por tráfico de drogas.”

Pois bem.

Examinando detidamente os presentes autos, tenho que a ordem deve ser denegada.

Quanto a custódia cautelar, verifica-se do feito originário que o Magistrado fundamenta o decreto e a manutenção prisional com base em indicativos sólidos da necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo, considerando tratar-se de delito de traficância de drogas de alta repercussão na Grande Vitória, em relação ao qual houve apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes –
236 tabletes de maconha
–
, além de armas, dinheiro e outros materiais, que estavam sendo guardados, transportados e entregues pelo ora paciente.

Conforme bem enfatizou o juízo de origem, ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, “
não se pode negar haver nos autos indícios de que o acusado, em tese, estava guardando quantidade expressiva de drogas (mais de 200 kg de substância análoga à maconha) em seu veículo para serem transportados e destinados ao comércio de entorpecentes
”
.

Deve-se ressaltar, ademais, que Ercílio é policial militar aposentado, o que incrementa a reprovabilidade e a periculosidade da conduta.

Dessa forma, vislumbra-se que o nobre Julgador se mostra atento às peculiaridades fáticas ao ponderar sobre a segregação cautelar do paciente, conferindo especial relevo às circunstâncias concretas dos delitos imputados e das peculiaridades pessoais, para prestigiar a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Necessário destacar que o risco detalhado acima é expressivo, motivo pelo qual, entendo que não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar, ainda, que a situação em análise subsome-se à hipótese de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que os crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, imputados ao paciente, são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No tocante ao alegado excesso de prazo, apesar de encerrada a instrução processual, verifica-se das informações prestadas pela autoridade impetrada, que o processo encontra-se suspenso, aguardando-se a realização de exame de insanidade mental requerido pela própria defesa, já que fez impugnação à perícia realizada e solicitou novo exame, alongando o tempo de suspensão do feito originário.

Em casos tais, a teor do que dispõe a Súmula nº 64, do Superior Tribunal de Justiça, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Destaca-se, a propósito, que a autoridade apontada como coatora atuou de forma diligente, com a designação e cumprimento dos atos processuais.

Portanto, a dilação no tempo para o encerramento da instrução processual é justificada pelas circunstâncias fáticas do presente caso, que envolve novo pedido de Incidente de Insanidade Mental requerido pela defesa, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM,
com recomendação para que a autoridade impetrada envide todos os esforços na busca da solução da questão incidental (incidente de insanidade mental), com prolação de sentença
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Considerando que no processo anterior, trata-se de outro paciente e eu pedi vista dos autos de maneira que peço vista dos autos.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012588-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO
PACIENTE: ERCILIO SILVA DA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERCÍLIO DA SILVA ROCHA
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, ambos, majorados pelo emprego de arma de fogo (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva e o excesso de prazo na instrução criminal, pois se encontra o feito aguardando a realização de exame de sanidade mental no paciente.

Nestes termos, requer o deferimento da liminar, para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que o paciente, após recolhidos elementos no âmbito da denominada “Operação Barão”, auxiliava a pessoa de Alexandre Miranda Olmo, vulgo “Professor” – grande fornecedor de drogas para a Grande Vitória –, em atos de depósito, transporte e entrega de entorpecentes.

Consoante se extrai da peça acusatória, nas residências do paciente e da sua enteada foram apreendidos, em sede de cumprimento de mandado de busca e apreensão, vultosa quantidade de entorpecentes, dinheiro, além de balança de precisão e anotações relativas à traficância.

Destaca-se:

“
d) Rua Nossa Senhora dos Navegantes, nº 8, Bairro Ponta da Fruta, Vila Velha-ES (residência do réu Ercílio)
: 236 tabletes de maconha dentro da carroceria do veículo Fiat Strada Working, placa OYF 7862, 2 balanças de precisão, 1 maleta preta da marca Taurus contendo 37 munições 9mm intactas da marca CBC e 2 carregadores do mesmo calibre. Simultaneamente outra equipe acompanhava o réu Ercílio, abordando-o na Barra do Jucu, Vila Velha e com ele foi encontrada 1 pistola G2C Taurus 9mm, com 1 carregador contendo 12 munições intactas, R$1.046,00 em espécie e 2 celulares, merecendo registro que ele estava conduzindo o veículo COBALT placa ODF 9236 mencionado no início da denúncia;

e)
Avenida Cachoeiro de Itapemirim, nº 399, Bairro Riviera da Barra, ao lado da Igreja Evangélica Resgate, Vila Velha-ES (residência da ré SAMARA JESUS SILVA – enteada do réu Ercílio)
: R$2.550,00 em espécie, caderno com anotações do tráfico de drogas, 1 balança de precisão, carta com orientações vindas do presídio, 2 celulares e 2 comprovantes de depósito. Ouvido na Delegacia de Polícia, o réu Ercílio confessou que receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) para guardar a droga para o réu Alexandre e entregá-la para terceiros, que o veículo Fiat Strada em que foram encontrados os 236 tabletes de maconha era do réu Alexandre e estava lá há 2 semanas antes da apreensão e que já havia feito a entrega de parte da droga (50 kg de maconha) para outros adquirentes, negando ainda que a companheira Creuza tivesse qualquer participação nos eventos criminosos. Informou ainda que já havia feito outras entregas de drogas a pedido do réu Alexandre utilizando o veículo Cobalt aqui mencionado. Impende ser ressaltado que o acusado Ercílio e Creuza afirmam que a denunciada Samara está desempregada e possui 2 filhos menores, sobrevivendo com auxílio emergencial; não obstante, deve ser destacado novamente que na residência dela houve a apreensão de R$2.550,00 em espécie, caderno com anotações do tráfico de drogas, balança de precisão, cartas com orientações vindo de presídio, além do fato do companheiro dela (Patrick Candido Silva) estar preso há 7 anos por tráfico de drogas.”

Pois bem.

Examinando detidamente os presentes autos, tenho que a ordem deve ser denegada.

Quanto a custódia cautelar, verifica-se do feito originário que o Magistrado fundamenta o decreto e a manutenção prisional com base em indicativos sólidos da necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, sobretudo, considerando tratar-se de delito de traficância de drogas de alta repercussão na Grande Vitória, em relação ao qual houve apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes –
236 tabletes de maconha
–, além de armas, dinheiro e outros materiais, que estavam sendo guardados, transportados e entregues pelo ora paciente.

Conforme bem enfatizou o juízo de origem, ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, “
não se pode negar haver nos autos indícios de que o acusado, em tese, estava guardando quantidade expressiva de drogas (mais de 200 kg de substância análoga à maconha) em seu veículo para serem transportados e destinados ao comércio de entorpecentes
”.

Deve-se ressaltar, ademais, que Ercílio é policial militar aposentado, o que incrementa a reprovabilidade e a periculosidade da conduta.

Dessa forma, vislumbra-se que o nobre Julgador se mostra atento às peculiaridades fáticas ao ponderar sobre a segregação cautelar do paciente, conferindo especial relevo às circunstâncias concretas dos delitos imputados e das peculiaridades pessoais, para prestigiar a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Necessário destacar que o risco detalhado acima é expressivo, motivo pelo qual, entendo que não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar, ainda, que a situação em análise subsome-se à hipótese de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que os crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, imputados ao paciente, são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No tocante ao alegado excesso de prazo, apesar de encerrada a instrução processual, verifica-se das informações prestadas pela autoridade impetrada, que o processo encontra-se suspenso, aguardando-se a realização de exame de insanidade mental requerido pela própria defesa, já que fez impugnação à perícia realizada e solicitou novo exame, alongando o tempo de suspensão do feito originário.

Em casos tais, a teor do que dispõe a Súmula nº 64, do Superior Tribunal de Justiça, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Destaca-se, a propósito, que a autoridade apontada como coatora atuou de forma diligente, com a designação e cumprimento dos atos processuais.

Portanto, a dilação no tempo para o encerramento da instrução processual é justificada pelas circunstâncias fáticas do presente caso, que envolve novo pedido de Incidente de Insanidade Mental requerido pela defesa, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM,
c
om recomendação para que a autoridade impetrada envide todos os esforços na busca da solução da questão incidental (incidente de insanidade mental), com prolação de sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para DENEGAR A ORDEM.